Tribunal: STF
Processo: ARE 1289464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Teto remuneratório constitucional. 4. Não incidência no caso de titular de serviço notarial e de registro. Distinção com o tema 779 da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.